Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701811-50.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DA SILVA MACEDO AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, BONANCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE DA SILVA MACEDO, com pedido de tutela de urgência recursal, para reformar a decisão proferida nos autos em fase de cumprimento de sentença, em curso no Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Sustenta a agravante que a MM. Juíza indeferiu o pedido de consulta de endereço de um dos executados, sob o argumento de que a providência cabe à parte exequente. É o relato do necessário. Decido. Conheço do recurso, ante a previsão permissiva constante da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Na origem, observa-se que a agravante foi exitosa na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de UNIMED, CORRETORA BONANÇA, e HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE, os quais foram condenados solidariamente a indenizá-la em danos morais consoante a sentença. Desde então busca a agravante receber seu crédito, obtendo apenas parte do valor devido. A questão já é do conhecimento desta Turma Recursal, pois apreciou anteriormente outros recursos interpostos pela agravante, para reverter o arquivamento sumário do procedimento executivo, ao se insurgir contra os indeferimentos de pesquisas eletrônicas para viabilizar o recebimento do seu crédito. É cediço que a opção do rito breviário imposto pela Lei 9.099/95 impõe ao autor da demanda antecipar todos os dados para promover a localização dos demandados, e a sua ausência desaconselha o ajuizamento da ação nos Juizados Especiais, dada a restrição dos meios de diligência que se incompatibilizam com o princípio da celeridade. Todavia, no presente caso, ultrapassada a fase de conhecimento e já no curso do cumprimento de sentença, o devedor evadiu-se do seu endereço originário, e considerando a proteção de sigilo de dados da pessoa física que não pode ser desvendada senão por ordem judicial, não resta à agravante outra opção a não ser socorrer-se do judiciário para localizá-lo. Atribuir unicamente ao credor o ônus de informar o endereço do devedor no atual estágio processual é tolher a possibilidade de satisfação da dívida e propiciar a ineficácia da própria prestação jurisdicional reconhecida em sentença, o que não deve prevalecer, haja vista que há 3 devedores com possibilidade de saldar o débito. Conquanto o rito adotado pela Lei 9.099/95 prime pela celeridade do procedimento, essa brevidade não deve se sobrepor ao próprio direito e expectativa do credor, sobretudo quando há meios eletrônicos à disposição do Judiciário de se obter ditas informações, de forma mais rápida, o que prestigia a natureza do rito. Assim, por não vislumbrar óbice ao pedido da agravante, tampouco prejuízo à celeridade processual, defiro o pedido para efetivação das pesquisas de endereço e/ou bens dos devedores consoante requerido pela agravante, solicitando vênia à Magistrada para que não olvide das decisões pretéritas proferidas por esta Turma no curso do processo originário. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se, os agravados para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito